Tribunal: TJES
Processo: 5026092-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026092-20.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VICTOR ALEXANDRE PAULO COMEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA REQUERIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargada, reformando a sentença para condenar a ora embargante.

2. Alega a parte embarg
ante que houve omissão/erro de fato na decisão, por não acolher a tese de defesa de que já houve o pagamento das verbas pleiteadas pela parte embargada.

3. Em análise aos autos, entendo que a parte ora embargante não possui razão. A decisão foi devidamente fundamentada pelas provas acostadas aos autos. Houve expressa manifestação no acórdão acerca da tese de pagamento pretérito das quantias cobradas, no seguinte trecho: “
[...] Nos documentos carreados aos autos, especialmente no contracheque de id. 7298201 e espelho de id. 7298202, não consta o pagamento de tal vantagem ao autor. Em que pese a parte requerida alegar que houve pagamento do adicional de insalubridade retroativo, não há provas neste sentido. Assim, entendo que o Estado não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor no que se refere ao período entre 1º/12/2021 e 31/10/2022. Assim, a sentença merece reforma para condenar o Estado no pagamento do adicional relativo a este período
”.

4. A ficha financeira parcialmente reproduzida nos embargos declaratórios (id. 8863963 - Pág. 3) não foi anexada aos autos pelo Estado/requerido, conforme determina o art. 373, inc. II do CPC. É vedado às partes produzir novas provas na fase recursal, sobretudo quando estas estiveram disponíveis no momento processual adequado para sua apresentação. Assim, deixa-se de analisar referida reprodução da ficha financeira.

5. O documento de id. 7298209 também não se presta ao papel de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas pela parte autora, pois consiste em mero despacho anexado em procedimento administrativo, produzido unilateralmente pelo Embargante e desacompanhado das respectivas fichas financeiras, documentos estes que considero essenciais para que o Judiciário possa aferir a veracidade do conteúdo do despacho em questão. Relevante acrescentar que o julgador não deve buscar por provas a favor de uma das partes em fontes externas ao processo, como portal de transparência, sob pena de infringir o princípio da imparcialidade previsto no CPC.

6. Não prosperam as alegações contidas nos embargos declaratórios, no sentido de que o autor teria, em petição inicial e réplica, afirmado que recebe o adicional objeto deste processo. Na petição de ingresso, o requerente afirma textualmente que “
Outro fato importante é que a gratificação de insalubridade começou a ser paga apenas em novembro de 2022. Quase quatro anos depois do decreto regulamentador” (id. 7298197 - Pág. 3). Constata-se que o acórdão embargado determinou o pagamento apenas até novembro/2022, inexistindo conflito entre as alegações autorais e a decisão proferida. Outrossim, em réplica, o requerente aduz que “o próprio ente empregador já
reconheceu voluntariamente o direito a percepção do adicional de insalubridade
desde o mês de junho de 2022” (id. 7298214 - Pág. 2). Não há confissão acerca do recebimento das verbas, e sim a argumentação de que o direito foi
reconhecido
(mas não implementado) pelo Estado/embargante.

7. Desta forma, não padece de vícios a decisão embargada, eis que em consonância com as provas apresentadas nos autos. A pretensão do Estado requerido não encontra amparo na legislação vigente, sobretudo em sede de embargos de declaração, pois visa reanálise do mérito a partir da consulta de elementos probatórios que sequer foram apresentados tempestivamente.

8.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS,

vez que versam sobre
mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)